Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719570-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Em face da presença de menor, remeta-se os autos ao Ministério Público, nos termos da decisão de Id. 59152301. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora